Tribunal: TJES
Processo: 0002854-26.2019.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002854-26.2019.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DETRANDEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RECORRIDO: RENAN DA SILVA GOMES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a parte autora afirma que seu veiculo foi apreendido no ano de 2011 pelo DETRAN-ES e que não promoveu a retirada do veiculo do pátio, abandonando-o, e que recebeu trés Autos de infraçao em data posterior, gerando suspensão de sua CNH.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Adte o exposto, corn fulcro no art. 487, inc. I, do NCPC, resolvo o meritum causae, TORNO DEFINITIVA a Tutela de Urgência e julgando PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral para: A)CANCELAR as infrações de trânsito práticas no prontuário do autor a partir do dia 26/02/2011 vinculado ao veiculo HONDAICG 125 TITAN, placa MRC 2063 ES, Renavam 00714342475; CONDENAR o DETRAN/ES ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citacao do requerido, na do artigo 1 0-Fda Lel 9.494/97, corn a redação dada pela Lel 11.960/2009.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar improcedentes os pedidos pleiteados na inicial
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Depreende-se dos autos que restou devidamente demonstrado pelo recorrido que sua motocicleta HONDNCG 125 TITAN, placa MRC 2063 ES, Renavarn 00714342475, no dia 26/02/2011 foi apreendida e removida para o Depósito do Detran/ES, conforme guia de remocão 10796.

Ademais, impende ressaltar que que o Detran/ES não se desincumbiu de seu ônus probatório a fim de demonstrar que o veículo apreendido teria sido restituído ao autor, o que justificaria a incidência das referidas multas. Portanto, não se desincumbiu do seu ônus, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Assim sendo, no caso sub examine, nao restam düvidas de que ocorreu ato ilIcito praticado pelo DETRAN/ES que liberou veículo para terceiros, mas que deveria estar sob seus cuidados, gerando danos ao recorrido.

Portanto, corroboro com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo. Pois, entendo que não seria possível o autor ter praticado as infrações de trânsito descritas nos autos, considerando que a motocicleta, em tese, deveria estar aos cuidados do DETRAN/ES, como relatado.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte recorrida experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 2.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte requerente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as recorrentes a adotarem uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesses moldes, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, v, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)